Tribunal: TJMT
Processo: 1000668-14.2018.8.11.0010
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000668-14.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Resgate de Contribuição]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIOVANI BIANCHI - CPF: 654.697.391-04 (APELANTE), DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - CPF: 217.082.898-28 (ADVOGADO), ALEXANDER PARMIGIANI - CPF: 871.621.131-68 (ADVOGADO), OABPREV-MG - FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL MINAS GERAIS - CNPJ: 03.313.643/0001-83 (APELADO), MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - CPF: 003.574.956-32 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ASSISTENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1000668-14.2018.8.11.0010

APELANTE: GIOVANI BIANCHI

APELADO: OABPREV-MG - FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO

DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL MINAS GERAIS

APELADO: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE BENEFÍCIO POR INVALIDEZ – PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – IMPROCEDÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 321 DO STJ – DESCABIMENTO – INAPLICABILIDADE DO CDC AOS CONTRATOS PREVIDENCIÁRIOS CELEBRADOS COM ENTIDADES FECHADAS – SÚMULA 563 DO STJ – BENEFÍCIO POR INVALIDEZ TEMPORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL APENAS PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto o autor defenda a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com base na Súmula 321 do STJ, o referido diploma é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciário celebrados com as entidades fechadas nos, termos da Súmula 563 do STJ.

Se é assegurado pelo contrato de plano de previdência privada apenas a aposentadoria por invalidez total e permanente, não há falar-se em concessão do benefício por invalidez temporária, devendo ser mantida a sentença de improcedência da ação.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por GIOVANI BIANCHI na Ação de Cobrança de Benefício por Invalidez ajuizada em face da OABPREV-MG - FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SECCIONAL MINAS GERAIS e da UNIMED SEGUROS SAUDE S/A (denunciada), contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

E ainda, condenou a requerida denunciante ao pagamento dos honorários de sucumbência ao patrono da seguradora denunciada, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Sustenta o apelante que a proposta não exclui expressamente a invalidez temporária, de modo que havendo cobertura para “benefício por invalidez”, deve obrigatoriamente ser admitida e paga, sob pena de ofensa à boa fé objetiva.

Defende a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 321 do STJ, bem como alega que o juízo aplicou o Regulamento do Plano de Benefícios Previdenciários do Advogado novo, contudo, o caso deveria ter sido analisado sob a égide de normativas anteriores, à época em que o contrato foi firmado, o qual foi omitido pela parte requerida.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões da requerida OABPREV pelo desprovimento (ID 28579566).

Contrarrazões da seguradora denunciada pelo desprovimento (ID 28579568).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 28579480) que o autor, ora apelante, firmou o contrato no 8462357, de plano de previdência privada, com a primeira requerida OABPREV-MG em 03/01/2012, no qual foi contratado o Plano de Benefício PBPA com previsão de três benefícios: de renda programada, o benefício por morte e também por invalidez, com valores de contribuição de R$ 120,00, R$ 70,00 e R$ 20,00 respectivamente.

Narra o autor que em 14/10/2016 foi diagnosticado com Câncer, razão pela qual, em 12/12/2016, requereu o benefício por invalidez.

Em razão da negativa da primeira requerida, foi ajuizada a presente ação, sendo a lide denunciada à seguradora UNIMED pela primeira requerida, por ocasião da apresentação da contestação.

Pois bem.

Cinge-se o recurso no pedido de concessão do benefício por invalidez contratado através do plano de previdência privada com a primeira apelada (OABPREV-MG), no período de 30/11/2016 à 04/08/2017, em razão de ter sido acometido por câncer.

Inicialmente, conquanto o apelante defenda a aplicação do Código de Defesa do Consumidor com base na Súmula 321 do STJ, imperioso destacar que o referido diploma é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com as entidades fechadas nos termos da Súmula 563 do STJ:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”.

Portanto, não há falar-se, in casu, em incidência do Código de Defesa do Consumidor e, via de consequência, em inversão do ônus da prova.

Por conseguinte, compete ao autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Segundo o apelante, o contrato firmado entre as partes não exclui expressamente a invalidez temporária, de modo que havendo cobertura para “benefício por invalidez”, deve obrigatoriamente ser admitida e paga.

No entanto, prevê o Regulamento do Plano de Benefícios Previdenciários do Advogado - PBPA (ID 28579523), em seu artigo 32:

“Art. 32 - São Benefícios instituídos por este Plano:

I - Quanto ao Participante instituído por este Plano:

a) Aposentadoria Programada;

b) Aposentadoria por Invalidez Total e Permanente.”

Além disso, sobre a aposentadoria por invalidez, dispõe:

“Art. 42 - A Aposentadoria por Invalidez Total e Permanente será devida ao Participante Ativo, Vinculado e ao Remido, nas condições do artigo 40, que obtiverem a aposentadoria por invalidez pela Previdência Social ou que tenham reconhecida a invalidez por Junta Médica indicada pelo OABPrev, nas condições dos parágrafos deste artigo.”

Destarte, resta bem claro do contrato que o benefício por invalidez assegurado pelo plano de previdência privada contratado pelo apelante consiste na aposentadoria por invalidez total e permanente, ou seja, incapacidade permanente para o labor, e não a invalidez temporária conforme alega a recorrente.

Ademais, não prospera o argumento do apelante no sentido de que o caso não poderia ser analisado pelo Regulamento apresentado pela parte recorrida no ID 28579523, mas sim por aquele existente à época da contratação, o qual teria sido omitido pela apelada, uma vez que competia ao autor a apresentação de tal documento, na forma do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

E não se diga que não detinha a posse do mencionado Regulamento, pois consta expressamente da Proposta assinada pelo apelante, no tópico “Declaração” que recebeu o exemplar do regulamento do plano contratado e material explicativo, nos seguintes termos: “Declaro ainda, ter recebido o exemplar do regulamento do Plano PBPA da OABPrev-MG, do Estatuto da OABPrev-MG, bem como material explicativo sobre o referido plano.” (ID 28579521).

Desta feita, se é assegurado pelo contrato de plano de previdência privada apenas a aposentadoria por invalidez total e permanente, não há falar-se em concessão do benefício por invalidez temporária, devendo ser mantida a sentença e de improcedência da ação.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso e, por consequência, majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020